Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado face sua deserção, por não ter realizado o recolhimento integral do preparo por ocasião de sua interposição. Em suas razões recursais (ID 53107682), aduz a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida alegando justo motivo, afirmando haver momentânea insuficiência de recursos. Sustenta ter feito pedido prévio no recurso inominado para dilação do prazo para pagamento. Defende a existência de feriado nacional no período entre a data de interposição do recurso inominado e da juntada do comprovante de pagamento. Aduz que tal juntada se deu antes do juízo de admissibilidade do recurso inominado. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
V. No presente caso, houve a interposição do recurso inominado em 01/09/2023 (ID 52204113), entretanto, a parte somente realizou o recolhimento das custas no dia 12/09/2023 (IDs 52204116, 52204117, 52204118 e 52204119).
VI. Os argumentos da recorrente de insuficiência momentânea de recursos e de que houve pedido de dilação de prazo para o pagamento do preparo recursal não convencem, pois não há nos autos pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ademais, não merecem guarida as alegações de existência de feriado e de que a juntada do comprovante de pagamento se deu antes da decisão que não conheceu do recurso inominado, pois caberia à parte recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso. Tal comprovação não ocorreu, implicando na deserção do recurso.
VII. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95